Tribunal: TJDFT
Processo: 0001047-26.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001047-26.2017.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A RECORRIDO: ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA, ANDREA DE SOUZA FERNANDES CORREA, OCT VEÍCULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERVENIENTE. INAPLICABILIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. FALTA DE MÃO DE OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A pessoa jurídica interveniente que participou junto com a construtora do contrato de compra e venda de bem imóvel é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de rescisão contratual. Inteligência do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Eventual condição de investidor, de pessoa física adquirente do bem imóvel, não é suficiente para descaracterizar a relação de consumo estabelecida. Aplica-se a teoria do finalismo mitigado quando pessoa jurídica ou física, sendo ou não destinatária final do serviço ou produto, for vulnerável jurídico, econômico ou técnico na relação entabulada entre as partes. 3. Os infortúnios no setor da construção civil relacionam-se com os riscos do próprio negócio da empresa, não evidenciando hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel. 4. A impontualidade na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, é fato, por si só, que autoriza a rescisão contratual e gera indenização decorrente da mora. 5. O juiz poderá reduzir a cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte e a penalidade se mostrar excessiva, de acordo com o artigo 413 do Código Civil. 6. A multa moratória estipulada no contrato de 0,5% (meio por cento) por mês de atraso sobre o valor atualizado do imóvel é excessiva, razão pela qual se deve aplicar 0,5% (meio por cento) por mês de atraso sobre o valor atualizado pago pelo consumidor, a fim de evitar enriquecimento ilícito. 7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Negou-se provimento ao apelo interposto pela interveniente que participou junto com a construtora do contrato de compra e venda. 8. Deu-se parcial provimento ao apelo da construtora. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 411 do Código Civil, sustentando a inviabilidade de cumular a restituição integral dos valores pagos com o pagamento de multa contratual; b) artigos 422, 423, e 424, todos do Código Civil, defendendo a possibilidade de retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) do montante adimplido; c) artigo 393 do Código Civil, ao argumento de que ocorreu caso fortuito e de força maior; d) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, por entender que a correção monetária incide a partir da distribuição do feito, e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta afronta aos artigos 422, 423, e 424, todos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Assim, em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. E, no tocante à mencionada violação ao 411 do Código Civil, na oportunidade do julgamento do REsp 1614721/DF (Relator Ministro UIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 225/6/2019 – Tema 971), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 393 do Código Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não há excludente de responsabilidade das recorrentes, e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo de fatos e provas colacionado, providência que encontra óbice no enunciado sumular 7/STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo fundado na mencionada transgressão ao artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004